Tribunal: TJDFT
Processo: 0743348-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Execução Penal. Direito de visita. Coautor na ação penal.
O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita ao interessado que é réu na ação penal em razão da qual a interna está recolhida. Agravo não provido.